Tribunal: TJDFT
Processo: 0738211-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0738211-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CELG DISTRIBUIÇÃO S.A e ENEL BRASIL S.A, ora autores/agravantes, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor do ESTADO DE GOIÁS, ora réu/agravado. Foi realizado pedido de habilitação da EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S/A (ID 42846824), em razão de ser suposta sucessora da agravante ENEL BRASIL S/A. Por meio da petição de ID 43641761, o Estado de Goiás, ora agravado, requereu que fosse apresentado o necessário instrumento contratual que conste a transferência do direito creditício discutido neste processo para fins de sucessão da EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S/A. Em petição de ID 44816861, a agravante CELG DISTRIBUIÇÃO S/A e a terceira EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S/A formularam pedido de desistência do presente agravo. Em análise, intimem-se as agravantes para que apresentem o necessário instrumento contratual que conste a transferência do direito creditício discutido neste processo para fins de sucessão da EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S/A ou que regularizem o pedido de desistência juntamente com a apresentação do instrumento de mandato em nome de ambas as agravantes. BRASÍLIA, DF, 7 de abril de 2023 16:50:56. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora